Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-91.2022.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-91.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 038.699.801-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANI MARTINS DOS REIS - CPF: 709.590.731-59 (APELANTE), ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (ASSISTENTE), CARLOS ANDRE LIMA FIALHO - CPF: 711.131.981-84 (ASSISTENTE), ANGELA MOURA DA SILVA - CPF: 074.948.521-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIANE DE QUEIROZ SILVA GALERA - CPF: 039.870.691-39 (ASSISTENTE), ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.560.611-32 (ASSISTENTE), MARIA HELENA FAVARETTO CIOCCARI - CPF: 274.510.890-53 (ASSISTENTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (ASSISTENTE), DANIEL VENICIUS ROCHA SANTIN - CPF: 056.991.371-30 (VÍTIMA), JANEA PEREIRA LIMA - CPF: 023.713.411-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §2º, II, CP), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA (ART. 282, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CRIME-MEIO) PELO CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA (CRIME-FIM) POSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O DIPLOMA E CARIMBO FALSIFICADOS DESTINAVAM-SE A GARANTIR APENAS A PRÁTICA PREVISTA NO ART. 282 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA A SER CONSIDERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório demonstra que o apelante subtraiu os objetos da vítima, utilizando-se a relação de confiança estabelecida anteriormente entre ambos, inviável o acolhimento do pleito absolutório, notadamente nas situações em que as declarações a vítima são coerentes e harmônicas, enquanto as do acusado são contraditórias. Não havendo finalidade autônoma ao diploma apreendido e ao carimbo com CRM falsificado, que não fosse a perpetuação do crime de exercício ilegal da medicina, sem qualquer extensão de sua finalidade lesiva, é viável a absorção do crime de falsidade ideológica (crime-meio) pelo de exercício ilegal da medicina (crime-fim).
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000380-91.2022.8.11.0021

APELANTE: DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Deyvid Couto Rodrigues da Costa em face da sentença penal proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo nº 1000380-91.2021.8.11.0021, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

(i)

Pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, II, do Código Penal;

(ii)

Pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática prevista no art. 282, parágrafo único, do Código Penal;

(iii)

Pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da incursão no delito tipificado no art. 299,
caput
, do Código Penal;

Reconhecido o concurso material entre as condutas (art. 69 CP), as penas foram fixadas, definitivamente, em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, além de
32 (trinta e dois) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 138640936).

Em atenção ao disposto ao art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, o juízo de primeiro grau estabeleceu o
regime inicial

aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, que, por força das disposições do art. 44, I e §2º, do Código Penal, foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na Secretaria de Obras e Infraestrutura Municipal, da residência do apelante e (ii) prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, valor que deverá ser revertido ao CONSEG de Água Boa/MT (ID 138640936).

A sentença fixou, ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de valor mínimo de reparação aos danos causados, em favor da vítima
Janea Pereira Lima
, proprietária do veículo e dos cartões furtados (ID 138640936).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §2º, II, do Código Penal) e pela aplicação do princípio da consunção para o crime de falsidade ideológica (art. 299 CP), aduzindo ter sido este crime, apenas o meio para a prática do delito de exercício ilegal da medicina (art. 282, CP), sublinhado como crime-fim. Requereu-se, derradeiramente, a concessão da gratuidade à justiça, de modo que seja isento do pagamento de custas (ID 138640945).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id 138640952).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação defensiva, apenas para que se reconheça a absorção do crime de falsidade ideológica pelo de exercício ilegal da medicina (ID 144213699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Deyvid Couto Rodrigues da Costa, imputando-lhe a prática de três fatos delituosos distintos, os quais caracterizam, em tese, os crimes de exercício ilegal da medicina (art. 282, CP), falsidade ideológica (art. 299 CP) e furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §§1º e 4º, II, CP).

Em relação ao
primeiro fato
, diz a inicial acusatória que, o apelante,
do dia 26 de janeiro de 2022 até o dia 31 de janeiro de 2022, na Clínica Harmonia, situada no térreo do prédio do Grupo Marema, na Avenida Araguaia, n.º 1097, Centro II, em Água Boa/MT, exerceu a profissão de médico sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A respeito do primeiro fato, o órgão acusador mencionou que o apelante procurou a proprietária da Clínica Harmonia solicitando informações, pois estava interessado em atender, na condição de psicanalista, naquela clínica. E, seguida, a testemunha e o apelante combinaram os valores que seriam pagos, o que permitiu ao apelante utilizar uma das salas do local para atendimento.

De acordo com a peça inaugural, o apelante não apenas esteve no local, como efetivamente atendeu à Sra. Yasmin Vitória, dando-lhe atestado médico de três dias, lhe receitou medicamento, de modo que efetivamente se concretizou o exercício ilegal da profissão de médico. Sublinha, ainda, a petição inicial que o apelante promoveu-se através de propaganda na rádio local em que foi identificado como psicanalista e psiquiatra clinico, além de terapeuta holístico.

No que se refere ao
segundo fato
, o apelante Deyvid Couto Rodrigues da Costa inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, em documento particular, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Isso porque, tendo em vista que o apelante não possui graduação em medicina e não possui CRM, possuía e utilizada carimbos que identificavam-no como médico psiquiatra (CRM/MT 6165), psicanalista (ONP nº1022/21) e CRT 2021/270 – 1042/21. Entretanto, em consulta ao Conselho Federal de Medicina, a numeração utilizada pelo apelante não foi encontrada. Ademais, foi encontrado com o apelante um diploma de formação em medicina pelo expedido pelo Centro Acadêmico de Medicina de São Caetano do Sul.

Por fim, em relação ao
terceiro fato
, a denúncia narra que no dia “
03 de fevereiro de 2022 para o dia 04 de fevereiro de 2022, o denunciado DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA, subtraiu para si, durante o repouso noturno e com abuso de confiança, 01 (um) veículo VW/Fox, cor prata, placa NLF-6611, avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 02 (dois) cartões Banco Bradesco e BV, 01 (um) cartão de chave de segurança Bradesco (senhas), 01 (um) papel com senhas bancárias dos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e BV, bem como os valores sacados e passados com o cartão, no total de R$ 2.928,10 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos), pertencentes à vítima Janea Pereira Lima, conforme auto de avaliação indireta id. 75785487 e termo de entrega
”.

A inicial registrou que o apelante se apresentou por telefone à vítima Janea Pereira Lima como médico Clínico Geral e Psiquiatra. Prosseguiu a narrativa informando que na oportunidade o apelante agendou uma consulta com a vítima para aquela mesma data (26/01/2022) às 21 horas. Após a consulta, o apelante passou a enviar mensagens à vítima, dizendo que havia gostado muito dela e, na terceira noite de conversa, saíram juntos, ocasião em que o apelante pediu a vítima em namoro.

No dia 30/01/2022, o apelante pediu para passar alguns dias na casa da vítima, o que foi aceito. O apelante disse à vítima que no dia 27/02/2022 começaria a trabalhar no Hospital Vale do Araguaia e que também faria atendimentos na clínica médica do Dr. Ailton. Já no dia 03/02/2022, por volta das 00h00min, a vítima Janea Pereira Lima tomou remédio para dormir e o apelante, aproveitando-se da relação de confiança que possuía, subtraiu o veículo VW/Fox pertencente à vítima, bem como seus cartões e senhas que estavam em sua carteira.

Após, o apelante “
foi à procura de um local para comprar droga (crack). Então, encontrou um cidadão que o levou até uma residência e passou o resto da madrugada nessa casa fazendo uso da referida droga. No local, havia duas pessoas, para as quais o denunciado emprestou o carro da vítima. Na manhã seguinte, a vítima acordou por volta de 05h00 e percebeu que estava sozinha e que DEYVID não estava. Então, ela percebeu que seu carro também não estava, razão pela qual procurou a Delegacia
”.

Sublinhou que, “
simultaneamente, a equipe policial foi informada via “copom” de um capotamento na Avenida Araguaia. Ao deslocarem-se até o local, verificaram que se tratava do veículo VW/Fox, pertencente à vítima Janea. A testemunha Evandro Jardel, funcionário da “JG segurança motorizada” informou que o referido veículo havia se envolvido em outro acidente na Avenida Planalto, esquina com a Norberto Schwantes, e que, após acidente, a condutora não prestou socorro e empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhada pela testemunha
”.

Por fim, ficou consignado que “
a condutora desconhecida perdera o controle do veículo, capotando no local. Contudo, segundo a testemunha, a condutora saíra correndo, tomando rumo ignorado, e a passageira Ângela, que com ela estava, foi detida pela testemunha no local do capotamento. Ângela relatou que a condutora, que só conheceria de vista, pegara o veículo com DEYVID, que se encontrava então no Bairro Primavera. Diante disso, a equipe de força tática deslocou-se até o local informado, localizando o denunciado
”.

A inicial fundamentou-se em diversos elementos, notadamente naqueles produzidos no inquérito policial nº 107.4.2022.3470, dentre eles, o boletim de ocorrência nº 2022.31850 (ID 138640800), no depoimento de Maiane de Queiroz Silva Galera (ID 138640806), nas declarações de Daniel Venícius Rocha Santin (ID 138640809), nas informações do auto de prisão em flagrante delito 107.3.2022.1806 (ID 138640829 – pp. 04/05), nos depoimentos de Alexandro da Silva Santos (ID 138640829 – pp. 24/25) e de Mayk Willy Oliveira Matos (ID 138640829 – pp. 27/28), nas declarações da vítima Janea Pereira Lima (ID 138640829 – pp. 30/32), de Ângela Moura da Silva (ID 138640829 – pp.38/39), de Ana Carolina Rodrigues da Silva (ID 138640829 – pp. 46/48), de Maria Helena Favoretto Cioccari (ID 138640829 – pp. 51/52), no interrogatório do apelante Deyvid Couto Rodrigues da Costa (ID 138640829 – pp. 59/63) e no relatório de investigação nº 2022.13.6312 (ID 138640829 – pp.77/88).

É importante sublinhar que as razões defensivas não pretendem discutir todos os fatos narrados na inicial e que foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau na sentença proferida neste feito, uma vez que os argumentos vergastados pela defesa restringem-se aos pedidos de
(
a
) absolvição em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §2º, II, do Código Penal) e (
b
) pela aplicação do princípio da consunção para o crime de falsidade ideológica (art. 299 CP), aduzindo ter sido este crime, apenas o meio para a prática do delito de exercício ilegal da medicina (art. 282, CP), sublinhado como crime-fim. Requereu-se, derradeiramente, a concessão da gratuidade à justiça, de modo que seja isento do pagamento de custas (ID 138640945).

Desta forma, o presente voto será conduzido tendo atenção a estes pedidos.

Naquilo que concerne ao pedido de absolvição pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §2º, II, do Código Penal), as razões defensivas sustentam que não há prova segura de que o apelante pretendia subtrair os bens da vítima, pois, na realidade, pretendia apenas fazer uso do veículo da vítima para se deslocar até determinada residência com o fim de consumir entorpecentes e, após, o devolveria.

Reforça sua alegação mencionado que, após ligação da vítima, o apelante prontamente a atendeu e lhe deu satisfação, o que demonstraria a ausência de
animus furandi
.

Em suas declarações feitas durante a fase inquisitorial, após relatar como conheceu o apelante e passou a ter com ele um relacionamento afetivo, a vítima narrou que “
na data de ontem dia 03/02/2022 no período da noite DEYVID começou a ficar estranho e a não atender algumas ligações em sua frente, e quando a mesma perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu que era paciente dele passando mal; QUE a mesma achou estranho esta mudança dele porque isso ainda não tinha acontecido; QUE na data de ontem (03/02/2022) a noite mesmo, após retornarem de um passeio, ele disse que queria sair um pouco para esclarecer a cabeça, mas a mesma disse que não emprestaria seu carro para ele sair sozinho porque viu que ele estava diferente, e porque já tinham saído juntos; QUE declara que ele não tem carro; QUE depois disso por volta da meia noite a mesma tomou remédio para dormir; QUE quando acordou por volta das 05h:00min percebeu que estava sozinha e não encontrou DEYVID em lugar nenhum; QUE olhou lá fora e viu que seu carro também não estava; QUE passou a ligar para ele mas ele não atendia; QUE passou a mandar mensagens mas ele também não respondia; QUE ele respondeu mais tarde um pouco dizendo que estava em Querência resolvendo uns negócios; QUE a mesma disse para ele que precisava do seu carro, mas ele enrolava dizendo que estava em Querência; QUE por volta da 08h:51min a declarante e seu primo viram seu veículo passando em frente ao seu local de trabalho em alta velocidade com dois homens dentro; QUE a mesma mandou mensagem para ele novamente, mas ele reafirmou que estava em Querência e disse que já estava vindo; QUE seu primo PAULO então foi atrás para ver se encontrava seu carro, e ele encontrou seu carro estacionado perto da casa lotérica, por volta das 15h:30min com aproximadamente três ou quatro homens dentro, menos o DEYVID; QUE por volta das 16h:00min seu primo viu o carro novamente parado ao lado do Uber com dois homens; QUE seu primo falou com um dos homens e pediu a chave do carro, mas eles disseram que iria entregar o carro para a pessoa que tinha entregado a eles; QUE juntamente com seu primo rodaram as ruas dessa cidade atrás do seu carro para ver se o encontravam novamente, mas não o localizaram, então resolveram vir nesta Delegacia para registrar o furto do seu veículo; QUE logo depois de registrar o Boletim de Ocorrências foi informada sobre a recuperação do seu veículo, o qual tinha capotado na Avenida Planalto, e estava sendo conduzido por uma mulher que fugiu e outra mulher como passageira; QUE no decorrer do dia DEYVID não lhe respondeu mais nenhuma mensagem; QUE nesta Delegacia foi informada que no local do acidente foi encontrado dois cartões bancários em seu nome, e somente neste momento que foi dar falta de seus cartões que foram furtado por DEYVID de dentro de sua carteira; QUE declara que a senha do dois cartões estava anotada em um cartão e que ele também estava junto com seus cartões bancários levados por ele
” (ID 138640829 – pp. 30/32).

Ou seja, em suas primeiras declarações, a vítima destacou que na data dos fatos (03/02/2022) não emprestou seu veículo ao apelante, em razão da sua repentina mudança de comportamento, mas que, após fazer uso de medicação para dormir, o apelante se aproveitou da oportunidade para pegar seu veículo sem autorização.

Ressai das informações, igualmente, que o apelante demorou para responder às mensagens e ligações feitas pela vítima e que, quando as respondeu, afirmou falsamente que estava em Querência/MT resolvendo alguns
negócios
. Depreende-se, igualmente, que terceiros estavam fazendo uso de seu veículo sem qualquer autorização e que, em dado momento, o apelante parou de responder às mensagens da vítima.

Também denota-se destas declarações que também foram subtraídos os cartões bancários da vítima, bem como a senha para utilizá-los, que estava anotada em um papel dentro de sua carteira. A vítima apenas deu falta dos cartões, que estavam em sua carteira, após ser informada que eles foram encontrados no interior de seu veículo.

De sua parte, o
apelante Deyvid Couto Rodrigues da Costa afirmou perante a autoridade policial que, na data dos fatos, “
acredita ter ficado aproximadamente uns 15 dias na casa dela, e o relacionamento estava bom, até a madrugada de quinta para sexta-feira, quando JANEA teve uma crise de choro devido a depressão, e o interrogando alega que tentou conversar com ela, mas nada adiantava; QUE falou para ela que iria sair e com isso ela chorou demais; QUE falou com ela para chamarem o filho dela, para tentar acalmá-la, mas ela não quis; QUE ela foi para o quarto e ingeriu remédio para dormir; QUE após ela dormir, o mesmo pegou o veículo dela, ressaltando que o veículo dela estava ficando mais com o mesmo do que com ela, e foi para a casa da namorada do filho dela para conversar com ele; QUE sua intenção era somente falar com o filho dela e voltar, porém no caminho sentiu dependência/carência da droga, informando que não usava droga desde o ano de 2019; QUE então foi procurar um local para poder comprar, pois não mora nesta cidade e alega não conhecer os pontos de vendas de drogas; QUE encontrou um cidadão que o levou até a residência onde os policiais o localizaram; QUE o interrogando afirma que passou o resto da madrugada nesta casa fazendo uso de craque, e informa que quem arrumava a droga era a mulher que mora lá, mas que o mesmo não sabe nome ou apelido; QUE havia dois "caras lá para quem o interrogando emprestou o veículo de JANEA, e AFIRMA que emprestou o veículo apenas para eles irem a um bar e retornarem logo depois; QUE indagado ao interrogando se vendeu ou trocou o veículo da vítima neste local? responde que não, afirma que foi somente emprestado; QUE confirma ter passado o dia de ontem fazendo o uso de craque e esperando eles voltarem com o carro, mas como eles demoraram muito, a Força Tática chegou no local e o abordou; QUE não tem informação para onde foram ou o que fizeram com o veículo durante o tempo que estava emprestado; QUE perguntado se havia furtado os cartões das contas bancárias de JANEA? responde que um cartão, ela já havia deixado com o mesmo, mas o outro e as senhas o mesmo pegou de dentro da carteira dela; QUE perguntado se retirou dinheiro ou passou alguns dos cartões da vítima? responde que utilizou um deles para sacar dinheiro, alega ter sacado R$ 400,00 (quatrocentos reais) no Posto Shalon, e disse que foi só essa quantia que usou do dinheiro dela
” (ID 138640829 – pp. 59/63).

Ou seja, de acordo com a versão do apelante, que pegou o veículo da vítima após ela dormir, mas que estava utilizando-se dele mais do que a própria vítima Janea Pereira Lima. Afirmou que fez uso do veículo para ir falar com o filho da vítima, mas que, no meio do caminho, sucumbiu ao vício em drogas. Relatou que emprestou o veículo para outras pessoas no local, mas que ele deveriam devolvê-lo logo depois. O apelante confirmou que pegou um dos cartões com a senha da carteira da vítima.

Em juízo, a vítima confirmou as informações prestadas perante a autoridade policial e apontou vários detalhes das condutas do apelante. De acordo com a vítima Janea Pereira Lima seu prejuízo total com a prática do crime foi no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo o valor de R$ 2.928,00 (dois mil novecentos e vinte e oito reais) referentes aos gastos dos seus cartões de crédito e débito, e o restante do valor com os gastos com o veículo, que ainda não teve condições de mandar arrumar. Por fim, afirmou que não emprestou nada para o acusado, confirmando que ele a furtou.

Logo, a vítima destacou não ter emprestado o veículo ou seus cartões de crédito ao apelante, que os subtraiu, sem sua autorização no instante em que ela dormia sob o efeito de medicamento.

Interrogado perante o juízo
a quo
, o apelante sustentou novamente que tenha praticado o crime de furto. Mencionou que apesar da vítima não ter lhe emprestado o carro, ele o pegou assim mesmo para ir à casa da namorada do filho da vítima, porém no caminho de volta teria encontrado um usuário de drogas que o teria levado até uma residência para consumir entorpecentes, oportunidade em que alguém se apoderou do veículo da vítima sem seu conhecimento. E quanto aos cartões de crédito e débito da vítima, afirma que os usou apenas para abastecer com combustível o carro dela, sendo que as pessoas que estiveram na posse do veículo após ele é que possivelmente efetuaram compras com eles.

Conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva, tem-se que a condenação pelo crime de furto qualificado deve ser mantida.

Isso porque a palavra da vítima, no presente caso, mostra plena coerência e suas declarações nas duas fases da persecução penal são absolutamente convergentes. Tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, a vítima negou que tenha emprestado o veículo ou seus cartões ao apelante, pelo contrário, chegou a dizer na fase inquisitorial que se negou a emprestar o automóvel ao apelante em razão da sua mudança repentina de comportamento. Soma-se a isso que o próprio apelante confessou ter pego ao menos um dos cartões e a senha que estava anotada no interior da carteira da vítima.

De sua parte, a versão do apelante, além de incoerente, está eivada de elementos que lhe retiram qualquer sustentação. Notadamente porque, como dito, houve confissão da subtração de pelo menos um dos cartões e de sua senha. Ademais, o apelante relatou na autoridade policial que emprestou o veículo a outras pessoas, mas em juízo, alterou a versão dizendo que o veículo foi utilizado sem sua autorização.

Portanto, diante da coerência e harmonia das declarações da vítima, das características do delito, feito longe das vistas de testemunhas, a conferir ainda mais relevância às palavras da vítima, nenhuma dúvida há da suficiência de provas para manutenção da condenação.

Neste sentido: “
É inviável o acolhimento do pleito absolutório se o conjunto harmônico dos elementos de informação do inquérito, cotejado com as provas judiciais, é suficiente à demonstração da autoria e materialidade do delito. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada na palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – e pelos depoimentos testemunhais
” (N.U 0007176-59.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Igualmente: “
Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP
” (N.U 0003816-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de furto qualificado.

Prosseguindo em seus argumentos, a defesa pugnou pelo reconhecimento da absorção do crime de falsidade ideológica (crime-meio) pelo crime de exercício ilegal da medicina (crime-fim).

A alegação, em resumo, sublinha que não há provas nos autos de que o apelante tenha feito uso do diploma e do carimbo do CRM com outro fim que não seja o de dar maior confiabilidade à sua fraude, fazendo uso destes itens para a prática, exclusiva, do crime previsto no art. 282 do Código Penal.

Neste ponto assiste razão à defesa.

Os autos carecem de elementos que demonstrem que o apelante almejava outro fim, que não o de exercer ilegalmente a medicina, ao carimbo com CRM e ao diploma que foi encontrado e lhe incriminou.

Não havendo finalidade autônoma àqueles itens, tem-se que as falsificações se exauriram no exercício da atividade médica de forma ilegal, não havendo extensão da sua potencialidade ou finalidade lesiva. A este respeito: “
Provado que o delito de falso foi perpetrado como meio para a execução do crime de exercício ilegal da medicina, imperioso o reconhecimento do princípio da consunção e consequente absorção, pelo delito do art. 282 do CPB, do crime do art. 299 do CPB
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0051.12.003130-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 27/03/2017).

Por fim, a respeito do pedido de
concessão da gratuidade à justiça, de modo que seja isento do pagamento de custas, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento no sentido de que tal medida compete ao juízo da execução penal, pois, “
n
os termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação
” (N.U 1014927-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Igualmente, de minha relatoria: “
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais
” (N.U 1005748-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer a absorção do crime de falsidade ideológica (art. 299 CP) pelo crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 CP), razão pela qual as reprimendas do apelante consistem em
(
i
)

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, II, do Código Penal e (
b
) 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática prevista no art. 282, parágrafo único, do Código Penal.

Mantenho, em razão do
quantum
da pena, a substituição das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022